Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706045-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOBERANA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA AGRAVADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Soberana Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda. contra a decisão de ID 114956088 proferida em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Vertical Projeto Liverpool Ltda, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de pesquisa aos sistemas conveniados ao Tribunal, formulado ao ID 114903256. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que, proposta a ação em 2015, a executada tem dificultado o andamento processual. Explana ter efetuado diversas buscas de bens para satisfazer a obrigação, sem êxito. Argumenta que a busca por bens penhoráveis da parte devedora pelos sistemas legais é autorizada pelo art. 835 do CPC. Narra que a dívida da executada é de R$ 36.976,82 e se tem notícia de que esta continua a exercer suas atividades empresariais, e, portanto, somente com o deferimento de busca em outros sistemas de bens é que o exequente vai conseguir receber o seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que se prossiga “com a busca por bens penhoráveis do executado com o deferimento de busca em todos os sistemas autorizados por lei.” Preparo regular (ID 33056430). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Extrai-se dos autos de origem que, na petição que ensejou a decisão agravada (ID 114903256), a agravante pugnou pelas seguintes pesquisas em nome da executada: · INFOJUD; · CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis, Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados; · CENSEC de consulta a testamentos, procurações, escrituras públicas de qualquer natureza, separações, divórcios, inventários (pesquisa no cartório de notas do Brasil); · CCS-Bacen - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional para consulta a contas bancárias do devedor, representantes legais e Procuradores; · Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) para consulta a depositantes de valores em contas e pagadores de faturas de cartões de crédito do devedor. O pleito foi indeferido nos termos seguintes: A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: (...) Quanto ao mais, a CNSeg é tão somente uma entidade associativa que congrega as Federações que representam empresas integrantes dos segmentos de seguros, resseguros, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização, não detendo informações sobre investimentos e bens. Destaque-se que este Juízo já determinou tais diligências em outros feitos, oportunidade em que foi informada não disporem das informações requeridas. Como sabido, o SIMBA constitui ferramenta de afastamento de sigilo bancário para identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n.° 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ e Resolução n.o 140/2014 do CSJT. A ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares. No presente caso, não houve qualquer demonstração pela parte exequente de indícios de fraude ou ocultação de patrimônio. Ademais o referido sistema não destina à busca de bens e valores, objetivo fim do processo de execução. Por fim, esclareço que as instituições financeiras mantenedoras de fundos de investimentos encontram-se inclusas pela pesquisa feita pelo sistema BACENJUD desde 17/10/2016, nos termos do inciso IV, art. 3o do Regulamento BACENJUD 2.0. Esclarece-se que o BACENJUD foi o sistema de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central até 4/9/2020. Em 8/9/2020 foi sucedido pelo SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, operado pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça, levando todas as suas funcionalidades. Registro que foi realizada pesquisa por meio do sistema SISBAJUD ao ID 82927386. Saliento ao exequente que as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários se encontram abarcadas pela pesquisa feita no sistema, considerando a norma insculpida no art. 3o, inciso IV do Regulamento, que ora se transcreve: Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: IV- instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: (...) as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Desse modo, indefiro o pedido de ID114903256. Dentro disso, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 46602191. Int. Cumpre destacar que a presente análise recursal se restringirá aos aludidos sistemas de pesquisas, mostrando-se descabida a apreciação do pedido voltado à busca de bens em todos os sistemas autorizados por lei, consoante aduzido pela agravante, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Feita tal consideração, é de se registrar que o princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. Nada obstante, não se mostra razoável, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário e a ele transferir o dever de buscar possíveis formais de partilha; escrituras públicas de compra e venda e de reconhecimento e dissolução de união estável; e procurações públicas em nome dos agravados. Ora, a par do interesse recair exclusivamente sobre a parte exequente, não houve a mínima demonstração de que a parte executada esteja outorgando procurações públicas ou firmando escrituras. Aliás, sequer há comprovação de que alguma diligência no sentido desejado tenha sido empreendida, não sendo razoável que se utilize de medidas tão extremas para simples busca genérica, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. CONSULTA CENSEC. LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico. Diante disso, para se movimentar a máquina estatal nesse sentido, há de se sopesar o custo-benefício da atividade, sendo que cabia ao agravante demonstrar ao menos indícios da impossibilidade de obtenção das informações desejadas por outros meios, o que não foi feito. A pesquisa via INFOJUD, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para a busca de bens penhoráveis em nome do devedor. (Acórdão 1244759, 07197233120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. OBRA. EXECUÇÃO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. VÍCIOS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PESSOAL. POSTERIOR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA. NÃO INTERFERÊNCIA NAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ANTERIORMENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DESNECESSÁRIO. OFÍCIO AO CARTÓRIO DE NOTAS. DEMASIADA E CUSTOSA AO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o artigo 966, do CC, o empresário individual é pessoa natural, que pratica atividade econômica, sem que haja distinção patrimonial. Assim, caso haja ilícitos que ensejem reparação, podem alcançar o patrimônio particular do sócio, pois não há separação de patrimônio ou personalidade jurídica diversa. 2. A transformação de firma individual em sociedade empresária limitada no curso processual, tem como única consequência a necessidade de instauração do incidente de desconsideração para se alcançar os bens do sócio transferidos para empresa, se for o caso (desconsideração inversa). 3. O artigo 77, inciso VI do CPC, veda a parte "praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso". 4. A expedição de ofícios aos Cartórios de Notas para se verificar a existência de contratos e procurações, consiste em uma obrigação da parte, pois ainda que se reconheça ser dificultosa e desgastante para o postulante, ela se mostra igualmente custosa ao Poder Público, o qual deve intervir em situações de fato necessárias, seja por se tratar de informação protegida pelo sigilo, seja porque quem detém a informação se negue ilicitamente a prestá-la. 5. In casu, trata-se de ação de reparação de danos em face de vícios na execução de obra. De fato, verifica-se que ocorreu durante o curso processual a alteração da natureza jurídica do agravado, de firma individual para sociedade empresária limitada. Assim, conforme a legislação vigente, a superveniente alteração do tipo societário, não interfere nas obrigações anteriormente assumidas, de forma que se mostra cabível o direcionamento dos atos constritivos para bens particulares do sócio, independente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (§7 do art. 77, CPC). 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1153615, 07089661220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, descabida a pesquisa ao CENSEC. Inviável, ainda, a pesquisa à CNIB. Conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB[1], o sistema foi “criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas”. Além disso, “os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. Nota-se, pois, que o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade nos interesses de exequente que busca bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, de poderosa ferramenta, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). PRESSUPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. INFOJUD. CONSULTA NÃO REALIZADA. CABIMENTO. 1. É cabível consulta ao Infojud na busca de bens e direitos que possam assegurar a satisfação da execução. 2. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (art. 139, IV do CPC). 3. Não esgotados os meios para a satisfação do crédito, indefere-se o pedido de medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, sob pena de violar o princípio da menor onerosidade do devedor. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não foi instituída como repositório geral para pesquisas sobre bens de devedores executados. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavrados em todos os cartórios do Brasil e disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 6. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1283017, 07138164120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1285671, 07005721120208079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O CCS, por sua vez, “consiste em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações – de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e/ou com seus representantes legais e/ou convencionais; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos.” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/apresentao-ccs-treinamento.pdf) No entanto, a medida se mostra inócua, considerando que o sistema SISBAJUD se baseia na mesma base de dados e que não foram localizados ativos financeiros da parte executada (ID 29108873). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISTEMA CCS PARA A AVERIGUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. MEDIDA INÓCUA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e o sistema Bacenjud se baseiam em uma mesma base de dados, de modo que, não tendo sido localizados ativos financeiros na pesquisa via Bacenjud, não se mostra efetiva a diligência requerida. 2. O princípio da cooperação não impõe a obrigação de se realizar medidas inócuas para a localização de bens penhoráveis do devedor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1368034, 07480132220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, o SIMBA, como bem pontuou o magistrado a quo, “constitui ferramenta de afastamento de sigilo bancário para identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n.° 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ e Resolução n.o 140/2014 do CSJT.” Sendo assim, referida ferramenta não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizada apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares. Ocorre que, no caso vertente, a parte credora não demonstrou qualquer dessas situações, de modo que descabido o pleito formulado. Sobre o assunto, confira-se julgado desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS NÃO ESGOTADOS. Não comprovado ter a parte interessada esgotado todos os meios de que dispõe para localização de bens passíveis de penhora do devedor, descabe demandar a excepcional intervenção do Poder Judiciário, por meio de seus sistemas, para renovação de consultas em seus sistemas próprios e requisição de informações constantes em outros órgãos públicos. O pleito calcado em rasa argumentação acompanahda da simples relação de uma série de supostos sistemas (CBIB, INCRA, AGRODEFESA, DOI, CCS, CENSEC, SIMBA/SICOAF), que sequer se sabe da real existência (de alguns deles) e viabilidade de procura para os fins processuais em questão, sem ao menos apresentar seus nomes e responsáveis corretamente, não merece acolhida, porquanto não cabe ao Poder Judiciário substituir as partes no mister que lhes cabe, podendo, em consideração ao primado da cooperação realizar diligências de modo complementar, de modo auxiliar, nunca com protagonismo nos atos processuais de responsabilidade das partes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1316384, 07378983920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, mostra-se adequado o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] https://www.indisponibilidade.org.br/institucional Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora